Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700511-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE CASTRO SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS ANTÔNIO DE CASTRO SOUSA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), em decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia-NAC (ID 54836697). A impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva foi genérica e sem fundamentação a embasar a medida extrema. Argumenta que a prisão cautelar se mostra desproporcional no caso do paciente que foi preso na posse de apenas 16g (dezesseis gramas) de maconha e possui apenas uma condenação pela prática de crime de roubo, na forma tentada, praticado no ano de 2018, cuja pena já foi extinta, sendo que outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam mais adequadas. Requer o deferimento da liminar, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (ID 54836697). A inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a prisão é medida desproporcional e inadequada ao caso concreto, além de carente de fundamentação idônea. Porém, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão impugnada não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Dos documentos que instruem a impetração, em especial, o Auto de Prisão em Flagrante 8/2024 – 1a DP (ID 54836698 às fls. 5/11); a Ocorrência Policial 142/2024-0 – 1a DP; o Auto de Apresentação e Apreensão 9/2024 (ID 54836698 à fl. 22) e o Laudo de Exame Preliminar (ID 54836698 às fls. 31/40), no qual se constatou que a droga apreendida com o paciente consubstanciava 15,55g (quinze gramas e cinquenta e cinco centigramas) da substância Tetraidrocanabidiol – THC, vulgarmente conhecida como maconha, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), vez que o paciente, ouvido na delegacia de polícia, admitiu ter vendido porções de maconha para usuários em frente ao Centro POP, situado na Quadra 903 da Asa Sul (ID 54836698 à fl. 10). DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou que o paciente já possui condenação pela prática de crime de roubo, na forma tentada, e passagens pela posse para o uso pessoal de entorpecentes, a indicar a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, haja vista a probabilidade de reiteração delitiva. A decisão está adequada e suficientemente fundamentada. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, sendo importante registrar que os policiais chegaram ao indiciado em razão de diversas notícias a respeito do tráfico de drogas nas imediações do Centro POP, local conhecido por eles como ponto de tráfico de drogas na Asa Sul. Segundo consta, o paciente foi visto vendendo porções de maconha para, ao menos, dois usuários que foram abordados e confirmaram a compra. Consoante informação prestada por um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o local é um Centro Especializado em População em Situação de Rua e a equipe daquela delegacia já efetuou várias prisões no local, mas o tráfico não retrocede (ID 54836698 à fl. 5), sendo necessário maior rigor da justiça, a fim de inibir a prática de novos delitos, protegendo o meio social. Além disso, constata-se da folha de antecedentes penais do paciente que ele já sofreu uma condenação definitiva pela prática de crime de roubo na forma tentada, com sentença transitada em julgado em 21/05/2019 (ID 54836698 à fl. 46) e já foi preso, outras vezes, por posse de drogas para consumo pessoal. Ademais, o paciente é morador de rua e não possui atividade laborativa lícita, sendo, também, usuário de entorpecentes, circunstâncias que indicam que, solto, terá os mesmos estímulos para retornar à senda delitiva. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319, do Código de Processo Penal. Assim, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Diante do exposto, por não vislumbrar, por ora, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024 18:33:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator